Tribunal: TJDFT
Processo: 0716888-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
FAZENDA. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO APENAS NO ESTABELECIMENTO DO PRAZO DE CINCO DIAS PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CIrurgia de natureza eletiva (categoria azul), sem urgência nem emergência, a par De se tratar de paciente jovem (21 anos DE IDADE). A fixação de qualquer prazo implicaria oblÍqua inversão de valores: casos eletivos em detrimento de casos de urgência, quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando cirurgia com urgência (risco vermelho ou amarelo). IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO, SENDO QUE EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR URGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, PARA O FIM DE SE POSTULAR A INTERFERÊNCIA (JUSTIFICADA) NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora demandante/recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a submetê-la ao procedimento de CIRURGIA DE CE - SEPTOPLASTIA PARA CORREÇÃO DE DESVIO, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde.
II. A despeito da sentença de procedência do pedido (nos termos acima citados), argumenta o recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença mostra-se inócua em termos materiais, tendo em vista que foram os próprios "critérios de prioridade clínica" definidos pela SES/DF levaram a RECORRENTE a propor a presente ação. No mais, acrescenta que a solicitação de cirurgia foi inserida no sistema da Secretaria de Saúde do Distrito Federal no dia 09.7.2021, e a ausência de prazo não se mostra razoável, uma vez que o quadro clínico da parte autora é agravado com o decurso do tempo.
III. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que, conforme bem destacado pelo Ministério Público e pelo douto Juízo sentenciante, (a) a ação foi ajuizada em 29 de março de 2022, haja vista que a requerente teria sido inserida no SISREG, em 09.7.2021, na prioridade “azul”; (b) conforme informações da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas (ID 121796315), das 2109 solicitações pendentes para a realização do procedimento ora pretendido, 478 possuem a mesma classificação de prioridade da parte demandante, sendo que atualmente estão sendo agendadas as solicitações de março/2019, com mesma classificação da parte autora.
VI. Nesse contexto, a par ainda de se tratar de paciente jovem (21 anos de idade), a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores (casos eletivos em detrimento de casos de urgência), quando existem milhares em situação similar à da requerente e centenas aguardando cirurgia com urgência (risco vermelho ou amarelo).
VII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar urgência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável, na fase de cumprimento de sentença.
VIII. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes à razão de 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).